Tribunal: TJSP
Processo: 1000287-08.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória por danos morais. Negativação indevida. Sem prova efetiva da existência da relação negocial e do débito atribuído ao autor. Demanda julgada procedente. Inconformismo do autor relativo ao quantum indenizatório arbitrado. Quantificação da verba indenizatória, com consideração das peculiaridades do caso concreto, dos critérios de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória por danos morais. Negativação indevida. Sem prova efetiva da existência da relação negocial e do débito atribuído ao autor. Demanda julgada procedente. Inconformismo do autor relativo ao quantum indenizatório arbitrado. Quantificação da verba indenizatória, com consideração das peculiaridades do caso concreto, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correspondência com os parâmetros usualmente adotados por esta C. Câmara em casos parelhos. Descabimento da pretendida majoração. Honorários advocatícios. Fixação que não remunera, satisfatoriamente, o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora. Reparo da r. sentença apenas nesse tocante. Recurso provido em parte.